Tribunal: CARF
Processo: 10880.927731/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Tratando-se de imposto de renda pago no exterior, para sua compensação com tributo devido no Brasil exige-se o cumprimento de diversos requisitos, dentre eles, a comprovação da apuração do lucro obtido no exterior e do seu oferecimento à tributação no Brasil, o pagamento do tributo no país alienígena, a consularização dos documentos na repartição brasileira no exterior e sua devida tradução para o português feita por tradutor público juramentado e a demonstração do vinculo societário entre a pessoa jurídica nacional e a empresa sediada no exterior, objeto do alegado pagamento de imposto.
Desincumbindo-se a recorrente de tais ônus, cabe o provimento do recurso voluntário.
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONSÓRCIOS
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório alegado relativamente às retenções na fonte sobre rendimentos obtidos em regime de consórcio com outras empresas, e confirmadas suas alegações pela diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário neste aspecto.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927731/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.044 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Tratando-se de imposto de renda pago no exterior, para sua compensação com
tributo devido no Brasil exige-se o cumprimento de diversos requisitos, dentre
eles, a comprovação da apuração do lucro obtido no exterior e do seu
oferecimento à tributação no Brasil, o pagamento do tributo no país alienígena,
a “consularização” dos documentos na repartição brasileira no exterior e sua
devida tradução para o português feita por tradutor público juramentado e a
demonstração do vinculo societário entre a pessoa jurídica nacional e a
empresa sediada no exterior, objeto do alegado pagamento de imposto.
Desincumbindo-se a recorrente de tais ônus, cabe o provimento do recurso
voluntário.
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
CONSÓRCIOS
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado relativamente às retenções na fonte
sobre rendimentos obtidos em regime de consórcio com outras empresas, e
confirmadas suas alegações pela diligência realizada, cabe o provimento do
recurso voluntário neste aspecto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927731/2014-01
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer, do valor remanescente em litígio nesta instância
(R$ 12.568.697,76) o montante de R$ 9.868.537,56 (R$ 4.857.590,25 + R$ 2.456.649,97 + R$
2.554.297,34).

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.

Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Relatório
Volta apreciação desta Turma, após o cumprimento da diligência determinada
pela Resolução no 1402-000.511 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 21 de fevereiro de 2018, o recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 4a T/DRJ/SPO em 05/02/2015 (fls. 310/335) que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada (fls.2/14) contra
o decidido pela DERAT/SÃO PAULO/SP mediante o Despacho Decisório de 07/08/2014, no de
rastreamento 089607205 (fls. 301 e anexos fls. 302/307) que havia reconhecido parte do direito
pleiteado (R$ 10.477.237,83, relativo ao SN/IRPJ/AC 2011, do total de R$ 24.451.470,56
reclamado):

Quando da apreciação da MI (fls. 2/14) pela DRJ, acresceu-se ao direito já
reconhecido pela DERAT/SP, o montante de R$ 1.405.534,97, de modo que, da parcela
originalmente requerida, deferiu-se o valor de R$ 11.882.772,80 (R$ 10.477.237,83 + R$
1.405.534,97).
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

A conclusão do voto condutor de 1o Grau resume o cenário (Ac. DRJ – fls.
335):
“9.4. Portanto, como foi reconhecido, no Despacho Decisório,
SNIRPJ AC 2011 disponível no montante de R$10.477.237,83, deve
ser a ele adicionado o valor de R$1.405.534,97.
10. Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a Manifestação de Inconformidade:
RECONHECER
o
direito
creditório
de
R$11.882.772,80
(R$1.405.534,97 superior ao já reconhecido no Despacho
Decisório) relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no AC 2011;
e HOMOLOGAR a compensação dos débitos informados nos
PER/DCOMP sob análise, até o limite do direito creditório
reconhecido, na forma da legislação”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo
pago indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2011
IR PAGO NO EXTERIOR. NÃO ATENDIMENTO DOS QUESITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o atendimento dos quesitos legais que autorizam a
dedução do IR que teria sido pago no exterior, glosa-se os valores
deduzidos a tal título na apuração do IRPJ a pagar em montante
diferente do já reconhecido no Despacho Decisório, à exceção do erro
cometido ao ser nele confirmado um valor e utilizado outro no cálculo do
saldo negativo.
DIREITO CREDITÓRIO.
Foi comprovado apenas parcialmente o direito creditório pleiteado, em
relação ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2011.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário a este Colegiado que,
analisando-o, sob a relatoria do então Conselheiro e Presidente desta Turma, Leonardo de
Andrade Couto, decidiu pela conversão em diligência do julgamento, conforme exposto na
Resolução acima referida e cujos excertos são a seguir reproduzidos (fls. 688/692):
“Trata-se de pedido de compensação do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-
calendário de 2011 no valor de R$ 24.451.470,56 com débitos diversos de titularidade
do sujeito passivo.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Em primeira apreciação foi prolatado despacho decisório com reconhecimento parcial
do crédito pleiteado no montante de R$ 10.477.237,83 e homologadas parcialmente as
compensações.
Nas informações anexas ao despacho decisório consta a confirmação do IR pago no
exterior de R$7.037.169,05; a listagem e informação dos valores de IRRF
integralmente confirmados (R$ 18.801.162,76), os parcialmente confirmados (R$
3.085.879,35) e os não confirmados (R$ 2.493.852,59); e a não confirmação da
compensação da estimativa referente a fevereiro/2011 no montante de R$
2.554.297,34, em função da não homologação da Dcomp a que se refere.
Especificamente no que se refere ao IR pago no exterior, consta a informação de que
houve análise sobre essa questão no processo 16692.720503/201406, onde foi
apresentada e analisada a documentação pertinente, implicando no acolhimento parcial
do valor originalmente informado (R$ 15.983.167,77).
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade onde afirma que lhe
disponibilizados lucros de suas sucursais localizadas na Argentina e na Colômbia, na
quantia total de R$ 63.932.671,07 (Linha 07 da Ficha 09 de sua DIPJ 2012), pelo que
pretendeu, em atenção à legislação, utilizar-se do valor de R$ 15.983.167,77 (valor
correspondente ao IRPJ incidente sobre os lucros disponibilizados no exterior), para
compensação de débitos por ela devidos no Brasil. Sustenta que apurou o valor
dedutível em conformidade com a legislação.
No que se refere ao IRRF, esclarece que parte dos Comprovantes de Retenção de
IRRF estão em nome de Consórcios, dos quais participa juntamente com outras
empresas. Afirma que teria se apropriado apenas da quantia equivalente à sua
participação neles, o que poderia ser verificado pelos Instrumentos de Constituição de
Consórcio, os quais estaria levantando e serão oportunamente acostados aos autos.
Quanto à estimativa do mês de fevereiro de 2011, reclama que não poderia ser
desconsiderada sob a alegação de não homologação da Dcomp onde foi compensada,
pois o processo administrativo a que se refere ( 10880.727457/2011-11) ainda está em
trâmite no âmbito da RFB.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo SP, prolatou o
Acórdão
16-65.415
pelo qual acolheu parcialmente a Manifestação de Inconformidade. Através do exame da decisão prolatada no processo
16692.720503/2014-06 verificou que o reconhecimento do IRF pago no exterior
deveria ser acrescido do montante de R$ 1.405.534,97.
Devidamente cientificada daquela decisão, a interessada apresenta recurso voluntário a
esta Corte, ratificando em essência as razões expedidas na peça impugnatória”.
Com o seguinte encaminhamento do voto pela conversão do julgamento em
diligência:
“O recurso é tempestivo e foi interposto por signatário devidamente legitimado,
motivo pelo qual dele conheço.
Dentre os valores ainda sob questionamento na composição do saldo negativo
pleiteado está a parcela do IRRF que, segundo a recorrente, refere-se a receitas
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

auferidas por consórcios dos quais fazia e foram receita e imposto apropriados na
proporção da participação nesses consórcios.
Quando da manifestação de inconformidade, a interessada suscitou que estaria
buscando os instrumentos de formalização dos consórcios os apresentaria quando
disponíveis. Na análise do pleito, a decisão recorrida destacou a circunstância de não
terem sido apresentados até então para decidir pela não aceitação dos valores
questionados.
Em sede de recurso voluntário, a interessada trouxe documentos que indicam ser os
contratos de formalização dos consórcios. Registrando que a jurisprudência desta
Corte flexibiliza o momento de apreciação de provas, ainda mais quando apresentadas
com a peça recursal como foi o caso, entendo que a documentação merece apreciação.
Minha convicção é fortalecida pelo fato de os informes de rendimentos trazidos na
manifestação de inconformidade, e que não foram objeto de qualquer exame pela
decisão recorrida, indicam efetivamente consórcios como beneficiários dos
rendimentos.
Já em relação ao IRF pago no exterior a decisão recorrida, tendo como parâmetro a
análise efetuada nos autos do processo 16692.720503/2014-06, não acatou parte dos
valores pela ausência de comprovação do pagamento do imposto no exterior.
Dentre os pagamentos tidos como não comprovados está aquele feito na Argentina em
14/05/2012, referente a “antecipações de 2012” no valor de 14.766.034,43; em moeda
local. De fato, na manifestação de inconformidade não localizei o comprovante.
Entretanto, o documento indicativo desse pagamento foi trazido no recurso voluntário
e deve ser analisado.
Do exposto voto por converter o julgamento do recurso em diligência a fim de que a
autoridade fiscal:
Examine os contratos de formalização dos consórcios em conjunto com os respectivos
informes de rendimentos e se pronuncie quanto à força probante desses documentos;
e:
Examine o documento de fl 475, em tese representativo do pagamento de
14.766.034,43 pesos; confirme a autenticidade e, em caso positivo, indique qual valor
(em reais) pode ser usado na composição do saldo negativo; e:
Elabore relatório com as conclusões referentes aos itens anteriores, o qual deve ser
cientificado à parte interessada com prazo para manifestação.
A autoridade poderá se, entender necessário, solicitar esclarecimentos e outros
elementos de prova junto à interessada”.
Baixados os autos à unidade de origem, a diligência foi cumprida mediante
procedimentos que envolveram intimação à interessada, diversas manifestações desta, pesquisas
nos sistemas da RFB e juntada de centenas de documentos (fls. 698/1351), tudo devidamente
consolidado na Informação Fiscal elaborada pela Autoridade Tributária (fls. 1352/1357) e na
subsequente resposta da recorrente (fls. 1364/1369) e que capeou documentos (fls. 1370/1502).
É o relatório do essencial, em apertada síntese
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade e cumprimento de todos os requisitos
inerentes ao recurso voluntário, de modo que o recebo e dele conheço.
Trata-se de matéria de prova, motivo da conversão do julgamento em
diligência, tendo o então Conselheiro Relator entendido haver argumentos da recorrente que
mereceriam a devolução dos autos para análise da unidade de origem a fim de que fossem
confirmadas (ou não) as alegações da contribuinte.
Resumindo a lide, está-se diante de pedido de restituição/compensação
formulado pela contribuinte através o PER/DCOMP no 17479.61706.030113.1.7.02-5660 (fls.
289/300) no qual buscar aproveitar o SN/IRPJ/AC 2011 que entende ter apurado no total de R$
24.451.470,56.
Em primeira análise, a DERAT/SP aceitou R$ 10.477.237,83, e quando do
julgamento da MI a DRJ/SPO, por sua 4a Turma, deu provimento em mais R$ 1.405.534,97, de
modo que, da parcela originalmente requerida, deferiu-se o valor de R$ 11.882.772,80, restando
em litígio, portanto, R$ 12.568.697,76 (R$ 24.451.470,56 – R$ 11.882.771,80).
Para justificar suas alegações, a recorrente trouxe vários documentos que, no
entender do Relator original, exigiriam passar pela análise da unidade de origem, motivo da
conversão do julgamento em diligência (cabendo salientar que nem todas as alegações presentes
no RV foram objeto de questionamento quando da conversão em diligência, mais
especificamente, os valores informados de “estimativas recolhidas/compensadas”).
Cumprida a diligência e com encarte de centenas de documentos, pesquisas,
manifestações da recorrente e Informação da Autoridade Fiscal, o resultado do procedimento
está resumido no Relatório firmado pela EQ1-DAT-IRPJ/CSLL de 29 de abril de 2021 (fls.
1352/1357), adiante reproduzido em sua integralidade:
“1. Trata-se de diligência determinada pela Resolução no 1402-000.511 – 4a Câmara /
2a Turma Ordinária do CARF, a fim de que a unidade de origem examine documentos
apresentados pelo contribuinte, adiante identificados, e pronuncie-se a respeito dos
mesmos através de elaboração de relatório circunstanciado, contendo as devidas
conclusões. Havendo a necessidade de esclarecimentos e outros elementos de prova,
facultou-se à autoridade administrativa solicitá-los junto à interessada. Após a
realização do relatório, cabe cientificar a parte interessada com prazo para
manifestação.
2. O direito creditório objeto do processo em análise é o saldo negativo de IRPJ
apurado no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, composto de IRRF, estimativas
compensadas e IR pago no exterior.
3. Cabe esclarecer que a questão em exame objeto desta diligência é a comprovação de
parte do IR pago no exterior pela sucursal argentina, bem como parte do IRRF, não
reconhecidos no despacho decisório proferido pela unidade de origem, tampouco no
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Acórdão 16-65.415 – 4a Turma da DRJ/SPO, de 05/02/2015, tudo conforme
Resolução no 1402-000.511 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF de
21/02/2018, na qual determinou-se que, em diligência, a autoridade fiscal da unidade
de origem:
- Examine os contratos de formalização dos consórcios em conjunto com os
respectivos informes de rendimentos e se pronuncie quanto à força probante desses
documentos; e
- Examine o documento de fl. 475, em tese representativo do pagamento de
14.766.034,43 pesos; confirme a autenticidade e, em caso positivo, indique qual valor
(em reais) pode ser usado na composição do saldo negativo; e:
- Elabore relatório com as conclusões referentes aos itens anteriores, o qual deve ser
cientificado à parte interessada com prazo para manifestação.
Importante repisar que fora registrado na aludida resolução que a autoridade fiscal
poderia, se entendesse necessário, solicitar esclarecimentos e outros elementos de
prova junto à interessada.
Pois bem.
A fim de atender a referida determinação, e entendendo necessária a comprovação de
alguns requisitos previstos na legislação aplicável, o contribuinte foi intimado,
conforme Termo de Ciência e Intimação Fiscal – EQ1- DAT – IRPJ de 21/08/2020,
para, em relação ao documento de folha 475, que compõe o crédito pleiteado,
apresentar:
1) O documento de folhas 475 com o reconhecimento pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada brasileira na Argentina (Lei no 9.249,
de 1995, art. 26 §2o, Decreto no 3.000/1999, art. 395, § 2o), sendo dispensado o
aludido reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada brasileira na Argentina se o interessado comprovar que a legislação do
país de origem do lucro prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado (Lei no 9430/96, art. 16, § 2o,
inciso II, Decreto no 3.000/1999, art. 395, § 5o);
2) A apuração dos lucros auferidos no exercício (ano-calendário 2011) na sucursal
argentina,segundo as normas da legislação brasileira (Lei no 9249/1995, art. 25, § 2o,
I, Decreto no 3.000/99, art. 394, § 5o, I) com a informação dos lucros convertidos em
Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada (Lei no
9.249/1995, art. 25, § 4o, Decreto no 3.000/1999, art. 394, § 7o);
3) As demonstrações financeiras em Reais da sucursal argentina e respectiva
transcrição ou cópia das mesmas no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil
(Decreto no 3.000/1999, art. 395, § 4o, IN SRF no 213/2002, art. 6o, § 6o), bem como a
Declaração do Imposto de Renda dessa sucursal(na Argentina), de forma a expor o
imposto apurado em tal demonstração tributária argentina, conforme o interessado já
apresentou em relação às da sucursal colombiana;
4) Os documentos redigidos em língua estrangeira a serem apresentados para juntada
aos autos devem estar acompanhados de versão em vernáculo, firmada por tradutor
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

juramentado (Constituição Federal, art. 13, Código de Processo Civil - Lei 5.869/73,
artigos 156 e 157, Código Civil – Lei 10.406/2002, art. 224).
O contribuinte apresentou resposta nas folhas 1.111 a 1.202, onde cumpriu
parcialmente o solicitado via intimação, bem como solicitou dilação de prazo de 60
dias para cumprimento integral. A dilação de prazo foi deferida. Sucessivamente,
solicitou nova prorrogação de prazo de 30 dias, também deferida. Posteriormente,
apresentou os documentos das folhas 1.205 a 1.339, onde afirma concluir a
apresentação do quanto solicitado.
Da análise dos documentos apresentados, constatamos a ausência quanto ao
cumprimento dos seguintes itens da intimação:
1) O não reconhecimento pelo órgão arrecadador na Argentina quanto ao documento
de folha 475, embora tenha sido comprovado o apostilamento de que trata o § 1o do
artigo 14-A, da IN RFB no 213/2002 (o qual substitui a necessidade de
reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira), bem como tenha sido
comprovado o acompanhamento da tradução em vernáculo;
2) A não apresentação da transcrição, ou cópia, das demonstrações financeiras em
Reais da sucursal argentina no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil (Decreto no
3.000/1999, art. 395, § 4o, IN SRF no 213/2002, art. 6o, § 6o);
Nesse diapasão, embora entendamos que caberia o cumprimento integral por parte do
contribuinte para fins de aproveitamento do referido recolhimento de folha 475, uma
vez que o quanto solicitado está previsto em legislação, seguem nossas informações
quanto ao aludido documento, em atendimento à Resolução 1402-000.511.
Inicialmente, cabe registrar que o referido documento de folha 475 foi parcialmente
utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ (DCOMP
17479.61706.030113.1.7.02-5660, tratada neste processo), bem como parcialmente no
saldo negativo de CSLL (DCOMP 28174.77263.080113.1.7.03-1997, objeto do
processo 10880.927732/2014-48). Em sendo assim, entendemos que o percentual
máximo que poderia, eventualmente, ser considerado para compor o crédito objeto
deste processo em análise (SN de IRPJ), quanto ao referido recolhimento de folha 475,
seria de 73,5294%, que corresponde ao quociente de 25/34, no caso a alíquota de 25%
de IR dividida pela soma da alíquota de IR (25%) com a alíquota da CSLL (9%).
Verifica-se que o recolhimento de folha 475 foi realizado na data de 14/05/2012,
portanto a taxa de conversão para Reais é de 0,4474, conforme afirma o contribuinte
nas páginas 231 e 233. Nesse sentido, o valor em Reais do recolhimento de
$14.766.034,43 (Pesos) é de R$ 6.606.323,80, conforme demonstra o contribuinte na
folha 231 deste processo. Proporcionalizando o referido valor para o IRPJ, conforme
esclarecido no parágrafo anterior, chega-se ao valor de R$ 4.857.590,25 (R$
6.606.323,80 x 25/34); e para a CSLL, temos o valor de R$ 1.748.733,55 (R$
6.606.323,80 x 9/34).
Importante lembrar que o valor máximo compensável no Brasil de IR pago no exterior
através da sucursal argentina seria, conforme limite previsto no § 11 do artigo 14 da
IN SRF no 213/2002, o resultado da aplicação de 25% (alíquota IRPJ) sobre os lucros
oferecidos no Brasil originados da referida sucursal argentina, R$ 26.504.958,84,
resultando, assim, no valor de R$ 6.626.239,71. Contudo, o contribuinte esclareceu
que o valor por ele pretendido e utilizado na compensação de IRPJ foi de R$
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

6.606.323,80 (valor este coincidente com o recolhimento de folha 475), conforme
folha 48 do e-dossiê 16692.720503/2014-06, bem como na folha 9 deste processo, em
que esclarece ter utilizado o valor total de IR pago no exterior (Colômbia + Argentina)
de R$ 15.963.251,85, em detrimento do valor que poderia ter utilizado, R$
15.983.167,77. Constata-se que a diferença, que corresponde ao montante não
solicitado/utilizado, é de R$ 19.915,91.
Prosseguindo, o valor já reconhecido em DRJ a título de IR pago no exterior originado
da sucursal argentina foi de R$ 1.405.534,97 (referente a outros recolhimentos
efetuados para aquela sucursal). Nesse sentido, considerando que o limite para
compensação de IR pago no exterior através da sucursal argentina é de R$ R$
6.606.323,80 (conforme esclarecido no parágrafo anterior), o valor de IR pago no
exterior originado da sucursal argentina que ainda restaria para ser objeto de
apreciação é de R$ 5.200.788,83 (R$ 6.606.323,80 – R$ 1.405.534,97), valor este que
corresponde não apenas ao documento de folha 475, mas, também, a outros
informados pelo contribuinte, que não foram indicados para ser objeto de diligência.
Em conclusão, quanto ao recolhimento indicado na folha 475 (repetido nas folhas 832,
834, 1214, 1308), entendemos que, para que pudesse compor o direito creditório
pleiteado, caberia ao contribuinte comprovar seu reconhecimento pelo órgão
arrecadador argentino (Lei no 9.249, de 1995, art. 26 §2o, Decreto no 3.000/1999, art.
395, § 2o), bem como ter apresentado a transcrição, ou cópia, das demonstrações
financeiras em Reais da sucursal argentina no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil
(Decreto no 3.000/1999, art. 395, § 4o, IN SRF no 213/2002, art. 6o, § 6o).
Ausentes tais requisitos, o documento apresentado não está de acordo com a legislação
aplicável. Entretanto, caso os tivesse comprovado, o valor que poderia compor o
direito creditório pleiteado seria de R$ 4.857.590,25, pois o valor remanescente (R$
1.748.733,55) do pagamento de folha 475 (R$ 6.606.323,80) fora também utilizado
como crédito na composição do saldo negativo de CSLL do mesmo ano-calendário,
conforme já apontado nesta informação fiscal.
Passemos à manifestação quanto ao segundo e último item constante da Resolução do
CARF, o exame dos contratos de formalização dos consórcios em conjunto com os
respectivos informes de rendimentos a fim de verificar se os mesmos têm força
probante.
Em relação aos contratos de formalização dos consórcios e respectivos informes de
rendimentos, entendemos que eles têm força probante, conforme esclareceremos a
seguir.
Em relação aos contratos de consórcios apresentados, todos estão comprovados por
cópia de contrato social contendo a indicação de registro em junta comercial.
Também, foram todos cadastrados na RFB, ou seja, formalizados perante o CNPJ.
Assim, entendemos cumprida a questão formal quanto aos consórcios.
No que diz respeito aos comprovantes de rendimentos emitidos para os consórcios,
constata-se que os valores neles contidos comprovam os valores indicados e pleiteados
pelo contribuinte, em conformidade com os percentuais contidos nos contratos de
consórcio. Outrossim, tratando-se de retenções originadas de rendimentos de
aplicações financeiras (código de receita 3426), constata-se a consonância dos
aludidos valores retidos na fonte e utilizados em dedução do imposto devido com os
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

respectivos rendimentos oferecidos à tributação a título de receitas financeiras,
conforme se verifica na linha 23 da ficha 07A da DIPJ.
Embora não esteja no bojo da análise dos contratos de consórcio, mas, sim, do IRRF
que não fora reconhecido pela DRF, tampouco apreciado em DRJ (uma vez que esta
última entendeu não ter sido objeto de manifestação de inconformidade), entendemos
ser oportuno esclarecer que a fonte pagadora de CNPJ 04.892.707/0001-00,
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, declarou ter retido
do contribuinte em exame, o montante de R$ 332.087,33, a título de código de receita
6147. Este código de receita, conforme IN SRF no 480/2004, então em vigor,
corresponde a 5,85% do bem fornecido ou serviço prestado. Desses 5,85% retidos,
1,2% correspondem ao IRPJ, 1% a CSLL, 3,0% COFINS e 0,65% PIS. Assim, dos R$
332.087,33 (conforme comprova o respectivo informe de rendimento), apenas R$
68.120,49 poderiam ser aproveitados na composição de crédito de saldo negativo de
IRPJ. O valor remanescente só poderia ser utilizado na dedução de CSLL, PIS e
COFINS, respectivamente”.
Com o seguinte fecho conclusivo:

Inconformada, a recorrente contrapôs manifestação (fls. 1364/1369),
apontando:
“2. Em cumprimento à referida determinação, a d. Autoridade fiscal
intimou o contribuinte a apresentar uma série de documentos
relacionados ao documento de fl. 475, os quais, após apresentados pela
Requerente e analisados pela Fiscalização, foram seguidos pela
manifestação fiscal de fls. 1352/1357, que apontou ressalvas apenas
quanto a dois dos documentos solicitados:
Da análise dos documentos apresentados, constatamos a ausência
quanto ao cumprimento dos seguintes itens da intimação:
1) O não reconhecimento pelo órgão arrecadador na Argentina quanto
ao documento de folha 475, embora tenha sido comprovado o
apostilamento de que trata o § 1o do artigo 14-A, da IN RFB no 213/2002
(o qual substitui a necessidade de reconhecimento pelo Consulado da
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Embaixada Brasileira), bem como tenha sido comprovado o
acompanhamento da tradução em vernáculo;
2) A não apresentação da transcrição, ou cópia, das demonstrações
financeiras em Reais da sucursal argentina no livro Diário da pessoa
jurídica no Brasil (Decreto no 3.000/1999, art. 395, § 4o, IN SRF no
213/2002, art. 6o, § 6o);
3. Em prosseguimento, a d. Autoridade Fiscal reconhece que o
acolhimento do documento de fl. 475, para fins de comprovação do
crédito pleiteado, representaria um valor adicional de crédito na
quantia de R$ 4.857.590,25, em decorrência do Imposto de Renda
pago no exterior. Nada obstante, posiciona-se pelo seu não acolhimento,
por entender que, ao supostamente deixar de apresentar os documentos
relativos especificamente aos dois itens acima, o contribuinte teria
deixado de cumprir com as providências necessárias para aproveitamento
do recolhimento de fl. 475.
4. É evidente, no entanto, que tal entendimento não pode prosperar e que
deve ser reconhecido o direito da Requerente de se utilizar do crédito
representado pelo comprovante da fl. 475. De início, porque, conforme a
própria d. Autoridade Fiscal admite, o apostilamento de que trata o §1o
do artigo 14-A da Instrução Normativa RFB n.o 213, de 07 de
outubro de 2002, substitui a necessidade de reconhecimento do
documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira na Argentina.
5. Com efeito, o dispositivo normativo acima mencionado foi
acrescentado à IN RFB n.o 23/02 no contexto posterior à edição do
Decreto n.o 8.660, de 29 de janeiro de 2016, que demarcou a adesão do
Brasil à Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros (“Convenção da Apostila”), de modo
que, deixar de observá-lo, sob o fundamento de suposto descumprimento
do quanto previsto no artigo 26, §2o, da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, e do artigo 395, §2o, do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de
1999, implica em ofensa ao artigo 98 do Código Tributário Nacional, que
determina que “os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que
lhes sobrevenha”.
6. É esse o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, como se verifica da ementa abaixo:
(...)
7. Dessa forma, tendo em vista que a Requerente juntou aos autos o
documento de fl. 475 apostilado, nos termos tratados pelo artigo 14-A da
INRFB n.o 213/02, acompanhado da tradução em vernáculo, como
pontuado pela própria d. Autoridade Fiscal, tal providência se afigura
completamente suficiente para fins de justificar o acolhimento do
comprovante de fl. 475, como ato demonstrativo do direito creditório da
Requerente, no valor calculado pela I. Autoridade Fiscal (R$
4.857.590,25).
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

8. Quanto à “não apresentação da transcrição, ou cópia, das
demonstrações financeiras em reais da sucursal argentina no livro
Diário da pessoa jurídica no Brasil”, os documentos acostados pela
Requerente já são suficientes para demonstrar os rendimentos auferidos
pela sucursal argentina, como se verifica pelas suas Demonstrações
Financeiras juntadas em espanhol (versão original) e em versão com
tradução juramentada (fls. 1.019/ 1197), e pelos documentos relativos à
apuração dos lucros auferidos pela sucursal, em reais (fls. 1198/1202),
que detalham a conversão do balanço patrimonial da sucursal Argentina
na moeda BRL em 31 de dezembro de 2011.
9. Nada obstante, caso se entenda pela necessidade de consulta das
referidas informações também na escrituração contábil da empresa
brasileira, a Requerente esclarece que tais informações também foram
transcritas em sua escrituração contábil.
10. Com efeito, os impactos de sucursais, investidas do exterior e no
Brasil, foram transcritos nos livros da Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A., como se verifica pelo balancete anexo, na conta contábil
número “131010322”, referente à sucursal na Argentina, pertencente ao
Grupo de Investimentos (doc. 01 – vide pg. 06) e em sua escrituração
contábil digital (doc. 02).
11. Como se atesta por tais documentos (vide docs. 01 e 02), em 31 de
dezembro de 2011, o saldo do investimento transcrito nos livros da
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. Sucursal Argentina foi de
R$ 26.323.985,36. Adicionalmente, essa mesma informação pode ser
conferida nas Demonstrações Financeiras da Construções e Comércio
Camargo Corrêa S.A. em 31 de dezembro de 2011, auditadas por
empresas de auditoria independente (doc. 02 - vide pg. 28).
12. Portanto, não há qualquer impedimento para que o documento de fl.
475 seja aceito como comprovante de pagamento do imposto pago no
exterior, para fins de possibilitar a dedução do valor correspondente do
imposto devido ao Brasil, nos termos do artigo 26 da Lei n.o 9.249/95,
tendo em vista que foi devidamente atendido o artigo 6o, §6o, da IN RFB
n.o 213/02, pelo que a Requerente deve ter crédito adicional reconhecido
no valor calculado pela I. Autoridade Fiscal (R$ 4.857.590,25).
13. Por outro lado, em relação à outra providência determinada pelo v.
acórdão de fls. 688/692 - exame dos contratos de formalização dos
consórcios em conjunto com os respectivos informes de rendimentos e
pronunciamento quanto à força probante desses documentos -, a d.
Autoridade Fiscal, acertadamente, confirmou a força probante dos
referidos documentos.
14. Com isso, realizou o recálculo do saldo negativo de IRRF da
contribuinte, elaborando nova comparação entre o valor de IRRF
pleiteado pela empresa e aquele que deve ser reconhecido, com base nos
contratos de consórcio e nos comprovantes de rendimentos juntados,
concluindo pela necessidade de reconhecimento de crédito adicional,
relativo ao saldo negativo de IRRF da Requerente, no valor de R$
2.456.649,97.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

15. Assim diante de todo o exposto, a Requerente se manifesta na
presente oportunidade, em cumprimento à intimação de fls. 1.358 e em
atenção à manifestação de fls. 1352/1357, para requerer ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que o documento de fl. 475 seja
aceito, bem como se considere cumprida a apresentação da “transcrição,
ou cópia, das demonstrações financeiras em reais da sucursal argentina
no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil”, para fins de comprovação
do seu crédito, de modo que lhe seja reconhecido crédito adicional no
valor de R$ 4.857.590,25, em razão do imposto pago no exterior; e,
ainda, seja reconhecida a força probante dos contratos de consórcio e
comprovantes de rendimento juntados, conforme confirmado pela d.
Autoridade Fiscal, a fim de que lhe seja reconhecido crédito adicional no
valor de R$ 2.456.649,97, em decorrência do saldo negativo de IRRF
envolvido”.
Postos os fatos, os relatos, os argumentos das partes e os documentos juntados
à diligência, passo à análise.
Inicialmente, impende parametrizar o que ainda está em discussão e o que foi
objeto da diligência:
1
2
3
4
Pleiteado
Deferido DD
Deferido DRJ
Remanescente (1 - 2 - 3)
24.451.470,56 10.477.237,83 1.405.534,97
12.568.697,76
Valor remanescente que é representado pelas seguintes rubricas (identificadas a
partir do DD, MI, Acórdão DRJ, RV e manifestações no procedimento de diligência):
a) IR sobre Lucros obtidos no exterior

R$ 7.520.547,83
b) IRRFonte – Rendimentos tributáveis - Consórcios

R$ 2.493.852,59
c) Estimativas recolhidas/compensadas (SN/IRPJ/2011)

R$ 2.554.297,34
TOTAL

R$ 12.568.697,76
Delimitados os valores e sua origem, passa-se à apreciação do litígio.
Inicio pela diligência, lembrando que tão somente foram objeto deste
procedimento, i) os valores pertinentes a Imposto de Renda sobre Lucros obtidos no exterior pela
recorrente (Argentina e Colômbia) e, ii) os montantes de IRRFonte incidentes sobre rendimentos
tributáveis auferidos em regime de consórcio com outras empresas, ou seja, o item “c”,
estimativas compensadas/recolhidas, não compuseram os quesitos propostos pela Resolução.
Para melhor entendimento, divido a análise nas duas partes em que
determinada a diligência.
1. DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE LUCROS OBTIDOS NO EXTERIOR
Está devidamente comprovado nos autos que a recorrente obteve lucros em
suas unidades na Argentina e na Colômbia nos anos de 2010 e 2011 e que houve o oferecimento
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

à tributação deste ganho no Brasil, sendo-lhe permitido, obedecido o regramento da legislação,
compensar o tributo que pagou nos países de origem com o devido no Brasil.
Da mesma forma, há nos autos documentos comprobatórios das operações, por
isso o tema é incontroverso, restando verificar se os demais requisitos legais foram atendidos
pela recorrente para que pudesse pleitear a compensação que intentou, via composição do
SN/IRPJ/2011.
De acordo com a determinação da Resolução desta Turma que converteu o
julgamento em diligência (fls. 691), “em relação ao IRF pago no exterior a decisão recorrida, tendo
como parâmetro a análise efetuada nos autos do processo 16692.720503/2014-06, não acatou parte dos
valores pela ausência de comprovação do pagamento do imposto no exterior. Dentre os pagamentos
tidos como não comprovados está aquele feito na Argentina em 14/05/2012, referente a "antecipações de
2012" no valor de 14.766.034,43; em moeda local. De fato, na manifestação de inconformidade não
localizei o comprovante. Entretanto, o documento indicativo desse pagamento foi trazido no recurso
voluntário e deve ser analisado. Do exposto voto por converter o julgamento do recurso em diligência a
fim de que a autoridade fiscal: (...) Examine o documento de fl 475, em tese representativo do pagamento
de 14.766.034,43 pesos; confirme a autenticidade e, em caso positivo, indique qual valor (em reais) que
pode ser usado na composição do saldo negativo”.
A Informação Fiscal reconhece o documento e reconhece os demais dados
relativos a esta operação (e as realizadas na Colômbia), porém restringe sua validade por
entender que (fls. 1354), “Da análise dos documentos apresentados, constatamos a ausência quanto ao
cumprimento dos seguintes itens da intimação: 1) O não reconhecimento pelo órgão arrecadador na
Argentina quanto ao documento de folha 475 embora tenha sido comprovado o apostilamento de que
trata o § 1o do artigo 14-A, da IN RFB no 213/2002 (o qual substitui a necessidade de reconhecimento
pelo Consulado da Embaixada Brasileira), bem como tenha sido comprovado o acompanhamento da
tradução em vernáculo; 2) A não apresentação da transcrição, ou cópia, das demonstrações financeiras
em Reais da sucursal argentina no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil (Decreto no 3.000/1999, art.
395, § 4o, IN SRF no 213/2002, art. 6o, § 6o)”.
Em suma, no entender do condutor da diligência, restaram não atendidos
integralmente os requisitos exigidos para aproveitamento no Brasil dos tributos pagos no
exterior, pelo que pugnou pelo não reconhecimento do direito.
Data vênia, ao pensamento manifestado na Informação Fiscal, faço uma leitura
diferente dos fatos presentes nestes autos, especificamente sobre as exigências que são impostas
ao aproveitamento dos tributos pagos na Argentina.
Explico.
Como reconhecido pela manifestação da diligência, houve o “apostilamento”
exigido pela IN RFB no 213/2002 e juntada a documentação alienígena devidamente convertida
em vernáculo. Do mesmo modo, os documentos de recolhimento dos tributos estão confirmados.
Então, no que caminha para a exigência de que o documento passe pela
chancela do Consulado da Embaixada do Brasil no país dos fatos, tal exigência foi sendo
mitigada com o passar dos anos pelos atos legislativos e normativos posteriores, dentre eles, a
Lei no 9.430/1996, artigo 16, § 2o, II:
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais,
sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
(...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica:
(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado
No caso específico da Argentina, a Administração Tributária, mediante a
Solução de Consulta COSIT no 155, de 26 de setembro de 2018, posicionou-se (os negritos foram
acrescentados):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
EMENTA:
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do Imposto de Renda incidente no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no Lucro Real, o documento comprobatório é o que
comprova o recolhimento ou arrecadação do Imposto de Renda
pago no exterior. Esse documento deverá ser reconhecido pelo
órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha
a retenção do imposto na fonte, a comprovação do imposto retido
far-se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador ou da
fonte pagadora.
O reconhecimento desse comprovante de recolhimento pelo órgão
arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira fica dispensado se o contribuinte interessado
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do
Imposto de Renda que tenha sido pago dá-se por meio desse
documento de recolhimento ou arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art.
26, § 2o; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II;
Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 87, § 9o; Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: DOCUMENTOS EXPEDIDOS NA ARGENTINA.
APLICÁVEL
REGRAS
DO
ACORDO
SOBRE
SIMPLIFICAÇÃO
DE
LEGALIZAÇÕES
DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS.
No caso de documentos oficiais expedidos na Argentina, aplica-
se, no que couber, o disposto no Acordo, por troca de notas,
sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos,
de 16 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União
em 23 de abril de 2004.
DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA
CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS. APOSTILA.
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento
ou arrecadação do Imposto de Renda pago no exterior pelo
Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído pela
apostila, de que tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29
de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
Dispositivos Legais: Acordo, por troca de notas, sobre
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16 de
outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em
23 de abril de 2004; Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
arts. 3o a 6o; Instrução Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de
2014, art. 25, § 5o-A.
Antes disso, em 19/08/2011, a Solução de Consulta no 54, da DISIT/SRRF10a
REGIÃO já se debruçara sobre o tema e pontuava sobre o abrandamento da norma (os destaques
não são do original):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica
dispensada dessa obrigação quando comprovar que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
DOCUMENTOS EXPEDIDOS NA ARGENTINA.
No caso de documentos expedidos na Argentina, aplica-se, no
que couber, o disposto no Acordo, por troca de notas, sobre
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16
de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União em
23 de abril de 2004. Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995,
art. 26, § 2o; Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, II; Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/1999), art. 395.
Com os seguintes destaques feitos pelo parecerista que redigiu a SC:
10.1. Para fins da compensação, o § 2o desse artigo estabelece
dupla exigência, de que “o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto” (sublinhou-se).
11. A Lei no 9.430, de 1996, por meio do seu art. 16, § 2o, veio
“simplificar a forma de comprovação do imposto pago no exterior a
ser compensado no País”, nos dizeres da exposição de motivos do
projeto de lei do Executivo, que deu origem a essa Lei. Convém
transcrever parte desse artigo” (grifou-se):
(...)
12. Em suma, de conformidade com os dispositivos referidos, para
que haja a compensação do imposto pago no exterior a pessoa
jurídica deve estar de posse do documento de arrecadação do
imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que
devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
reconhecimento do documento ficará dispensado quando a pessoa
jurídica comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que tenha sido pago por meio desse documento de
arrecadação (pois o pagamento pode concernir a outras
obrigações). Por evidente, o recolhimento do imposto deverá estar
registrado nas demonstrações financeiras a que alude o inciso I do
§ 2o do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
15.3. Não obstante, no caso específico da Argentina, existe o
Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de Legalizações
em Documentos Públicos, de 16 de outubro de 2003, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) em 23 de abril de 2004 (Seção 1,
páginas 82 e 83), pelo qual “as Partes se eximirão de toda forma de
intervenção consular na legalização dos documentos contemplados
no presente Acordo” (sublinhou-se). Por conseguinte, observadas
as condições consignadas nesse Acordo, os documentos de
arrecadação produzidos na Argentina poderão ser aceitos no
Brasil sem o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Brasileira. Todavia, não está dispensado o reconhecimento do
documento de arrecadação pelo órgão arrecadador, salvo na
hipótese de a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência
do imposto de renda que houver sido pago, por meio desse
documento de arrecadação (inciso II do § 2o do art. 2o da Lei no
9.430, de 1996).
Para finalizar:
Conclusão
16. Em síntese, para efeito de compensação do imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, o documento relativo ao imposto
de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. Fica dispensada
dessa obrigação a pessoa jurídica que comprove que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
16.1. No caso de documentos expedidos na Argentina, aplica-se,
no que couber, o disposto no Acordo, por troca de notas, sobre
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16
de outubro de 2003, publicado no DOU em 23 de abril de 2004.
Indo mais longe acerca dos documentos envolvendo Brasil e Argentina,
referido texto interpretativo trouxe a seguinte informação, extremamente relevante para o caso
aqui apreciado:
15.4. A propósito, transcreva-se a orientação constante do sítio do Consulado-Geral do Brasil em
Buenos Aires (www.conbrasil.org.ar - acesso em 19 de agosto de 2011), quanto à legalização de
documentos (original grifado):
LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
O Consulado do Brasil não faz mais legalizações. O Acordo sobre Simplificação de
Legalizações de Documentos Públicos, em vigor desde 15/04/2004, eliminou a necessidade
de legalizar documentos públicos brasileiros ou argentinos em consulados ou vice-
consulados para que sejam válidos no território da outra parte.
(...)
Para legalizar documentos argentinos como procurações, cópias autenticadas por
“Escribano Público”, etc:
(...)
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

B) Se o documento for legalizado por escrivão da cidade de Buenos Aires:
1. Legalize o documento no Colegio de Escribanos da Capital Federal;
2. Legalize o documento no "Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto" da Argentina.
Então, induvidosamente, as exigências foram superadas pela legislação e atos
normativos supervenientes, de modo que afasto os empecilhos assumidos pela decisão a quo, o
que se aplica, inclusive, ao resultado da diligência neste aspecto formal e aceito os documentos
como válidos a permitir a compensação intentada.
Do mesmo modo, a transcrição na escrituração da contribuinte das operações
aqui tratadas, sua informação em DIPJ e a juntada documental comprobatória (fls. 1370/1502,
dentre outras), suprem, no meu entender, a exigência da Informação Fiscal no sentido de que não
teria sido apresentada “transcrição, ou cópia, das demonstrações financeiras em Reais da sucursal
argentina no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil (Decreto no 3.000/1999, art. 395, § 4o, IN SRF no
213/2002, art. 6o, § 6o)”.
Entretanto, como também muito bem apontado pela Informação Fiscal na
sequência de sua manifestação (fls. 1354/1355), ainda que aceitos os documentos (como se
propugna neste voto), há outras variáveis a serem observadas.
Pelo claro exprimir dos fatos, reproduzo novamente, naquilo que é pertinente, a
manifestação da Autoridade Tributária condutora do procedimento de diligência (negritos
acrescidos):
“Nesse diapasão, embora entendamos que caberia o cumprimento integral por parte
do contribuinte para fins de aproveitamento do referido recolhimento de folha 475,
uma vez que o quanto solicitado está previsto em legislação, seguem nossas
informações quanto ao aludido documento, em atendimento à Resolução 1402-
000.511.
Inicialmente, cabe registrar que o referido documento de folha 475 foi parcialmente
utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ (DCOMP
17479.61706.030113.1.7.02-5660, tratada neste processo), bem como parcialmente
no saldo negativo de CSLL (DCOMP 28174.77263.080113.1.7.03-1997, objeto do
processo 10880.927732/2014-48). Em sendo assim, entendemos que o percentual
máximo que poderia, eventualmente, ser considerado para compor o crédito objeto
deste processo em análise (SN de IRPJ), quanto ao referido recolhimento de folha
475, seria de 73,5294%, que corresponde ao quociente de 25/34, no caso a alíquota
de 25% de IR dividida pela soma da alíquota de IR (25%) com a alíquota da CSLL
(9%).
Verifica-se que o recolhimento de folha 475 foi realizado na data de 14/05/2012,
portanto a taxa de conversão para Reais é de 0,4474, conforme afirma o
contribuinte nas páginas 231 e 233. Nesse sentido, o valor em Reais do
recolhimento de $14.766.034,43 (Pesos) é de R$ 6.606.323,80, conforme demonstra
o contribuinte na folha 231 deste processo. Proporcionalizando o referido valor
para o IRPJ, conforme esclarecido no parágrafo anterior, chega-se ao valor de R$
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

4.857.590,25 (R$ 6.606.323,80 x 25/34); e para a CSLL, temos o valor de R$
1.748.733,55 (R$ 6.606.323,80 x 9/34).
Importante lembrar que o valor máximo compensável no Brasil de IR pago no
exterior através da sucursal argentina seria, conforme limite previsto no § 11 do
artigo 14 da IN SRF no 213/2002, o resultado da aplicação de 25% (alíquota IRPJ)
sobre os lucros oferecidos no Brasil originados da referida sucursal argentina, R$
26.504.958,84, resultando, assim, no valor de R$ 6.626.239,71. Contudo, o
contribuinte esclareceu que o valor por ele pretendido e utilizado na compensação de
IRPJ foi de R$ 6.606.323,80 (valor este coincidente com o recolhimento de folha 475),
conforme folha 48 do e-dossiê 16692.720503/2014-06, bem como na folha 9 deste
processo, em que esclarece ter utilizado o valor total de IR pago no exterior
(Colômbia + Argentina) de R$ 15.963.251,85, em detrimento do valor que poderia ter
utilizado, R$ 15.983.167,77. Constata-se que a diferença, que corresponde ao
montante não solicitado/utilizado, é de R$ 19.915,91.
Prosseguindo, o valor já reconhecido em DRJ a título de IR pago no exterior
originado da sucursal argentina foi de R$ 1.405.534,97 (referente a outros
recolhimentos efetuados para aquela sucursal). Nesse sentido, considerando que o
limite para compensação de IR pago no exterior através da sucursal argentina é de
R$ R$ 6.606.323,80 (conforme esclarecido no parágrafo anterior), o valor de IR pago
no exterior originado da sucursal argentina que ainda restaria para ser objeto de
apreciação é de R$ 5.200.788,83 (R$ 6.606.323,80 – R$ 1.405.534,97), valor este que
corresponde não apenas ao documento de folha 475, mas, também, a outros
informados pelo contribuinte, que não foram indicados para ser objeto de diligência.
Em conclusão, quanto ao recolhimento indicado na folha 475 (repetido nas folhas
832, 834, 1214, 1308), entendemos que, para que pudesse compor o direito creditório
pleiteado, caberia ao contribuinte comprovar seu reconhecimento pelo órgão
arrecadador argentino (Lei no 9.249, de 1995, art. 26 §2o, Decreto no 3.000/1999, art.
395, § 2o), bem como ter apresentado a transcrição, ou cópia, das demonstrações
financeiras em Reais da sucursal argentina no livro Diário da pessoa jurídica no
Brasil (Decreto no 3.000/1999, art. 395, § 4o, IN SRF no 213/2002, art. 6o, § 6o)”.
Para concluir (fls. 1355):
“Ausentes tais requisitos, o documento apresentado não está de acordo com a
legislação aplicável. Entretanto, caso os tivesse comprovado, o valor que poderia
compor o direito creditório pleiteado seria de R$ 4.857.590,25, pois o valor
remanescente (R$ 1.748.733,55) do pagamento de folha 475 (R$ 6.606.323,80) fora
também utilizado como crédito na composição do saldo negativo de CSLL do mesmo
ano-calendário, conforme já apontado nesta informação fiscal”. (destaque acrescido).
RESUMINDO
Portanto, i) afastados os óbices impostos pela decisão recorrida e reafirmados
pela Informação Fiscal para a aceitabilidade documental; ii) comprovados os recolhimentos no
exterior dos tributos que se pretendem compensar no Brasil; e, iii) confirmados os cálculos dos
montantes, inclusive de conversão das moedas, há que se deferir parcialmente o pedido deste
tópico, de forma a dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório
adicional de R$ 4.857.590,25, conforme consignado na diligência realizada.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

2. DO IRRFONTE - OPERAÇÕES EM REGIME DE CONSÓRCIO
Neste item, conforme voto condutor da Resolução pela conversão em
diligência, “dentre os valores ainda sob questionamento na composição do saldo negativo pleiteado está
a parcela do IRRF que, segundo a recorrente, refere-se a receitas auferidas por consórcios dos quais
fazia e foram receita e imposto apropriados na proporção da participação nesses consórcios. Quando da
manifestação de inconformidade, a interessada suscitou que estaria buscando os instrumentos de
formalização dos consórcios os apresentaria quando disponíveis. Na análise do pleito, a decisão
recorrida destacou a circunstância de não terem sido apresentados até então para decidir pela não
aceitação dos valores questionados. Em sede de recurso voluntário, a interessada trouxe documentos que
indicam ser os contratos de formalização dos consórcios. Registrando que a jurisprudência desta Corte
flexibiliza o momento de apreciação de provas, ainda mais quando apresentadas com a peça recursal
como foi o caso, entendo que a documentação merece apreciação. Minha convicção é fortalecida pelo
fato de os informes de rendimentos trazidos na manifestação de inconformidade, e que não foram objeto
de qualquer exame pela decisão recorrida, indicam efetivamente consórcios como beneficiários dos
rendimentos”. (Resolução no 1402-000.511 – fls. 691).
Convergindo por “converter o julgamento do recurso em diligência a fim de que a
autoridade fiscal: Examine os contratos de formalização dos consórcios em conjunto com os respectivos
informes de rendimentos e se pronuncie quanto à força probante desses documentos” (ibidem).
Em substancioso trabalho, a EQ1-DAT-IRPJ/CSLL conduziu o procedimento
determinado, realizou pesquisas nos sistemas da RFB, analisou documentos e pontuou
(Informação Fiscal – fls. 1356) no sentido de que “em relação aos contratos de consórcios
apresentados, todos estão comprovados por cópia de contrato social contendo a indicação de registro em
junta comercial. Também, foram todos cadastrados na RFB, ou seja, formalizados perante o CNPJ.
Assim, entendemos cumprida a questão formal quanto aos consórcios. No que diz respeito aos
comprovantes de rendimentos emitidos para os consórcios, constata-se que os valores neles contidos
comprovam os valores indicados e pleiteados pelo contribuinte, em conformidade com os percentuais
contidos nos contratos de consórcio. Outrossim, tratando-se de retenções originadas de rendimentos de
aplicações financeiras (código de receita 3426), constata-se a consonância dos aludidos valores retidos
na fonte e utilizados em dedução do imposto devido com os respectivos rendimentos oferecidos à
tributação a título de receitas financeiras, conforme se verifica na linha 23 da ficha 07A da DIPJ”.
Para finalizar conclusivamente:
“Do exposto, segue abaixo a planilha com os valores pleiteados pelo contribuinte de IRRF,
valores de IRRF reconhecidos pela DRF e valores propostos nesta diligência para serem
reconhecidos”:

RESUMINDO
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Portanto, do valor remanescente de IRRFonte sobre rendimentos obtidos em
regime de consórcio ainda em litígio nesta instância (R$ 2.493.852,59), a diligência confirmou
R$ 2.456.649,97, montante que se reconhece como direito creditório da recorrente,
indeferindo-se o importe residual R$ 37.202,62, cabendo salientar que a contribuinte não
apresentou contraparte a este item da Informação Fiscal.
DAS ESTIMATIVAS RECOLHIDAS/COMPENSADAS
Cabe apreciar o terceiro item objeto da lide e que não constou das inquirições
da Resolução de conversão do julgamento em diligência, ou seja, os valores relativos a
estimativas que a recorrente alega ter recolhido/compensado no montante de R$ 2.554.297,34 e
que serviram para composição do SN/IRPJ/2011.
Segundo a decisão recorrida, “9.3. Em relação ao valor da estimativa de IRPJ, tem-
se a dizer o quanto segue. 9.3.1. O valor de estimativa de IRPJ não confirmado refere-se ao período de
apuração fevereiro de 2011, no valor de R$2.554.297,34, compensado via PER/DCOMP
18723.01240.300311.1.3.54-4774, objeto do PA 10880.727457/2011-11. 9.3.2. Consulta ao referido
processo indica que ele se encontra no CARF, aguardando julgamento do Recurso Voluntário interposto
pela Recorrente, sendo que, até o presente momento, permanece não compensado o débito ora sob exame
(PA fev/2011, no valor de R$2.554.297,34)”.
Concluindo haver “decisão em sentido contrário – que não homologou a
compensação pleiteada -, decisão esta que ele busca modificar em seu recurso. 9.3.4. Assim, inexistindo
crédito líquido e certo em favor da Recorrente, referente à estimativa de IRPJ relativa a fevereiro de
2011, no valor de R$2.554.297,34, não há como se considerar tal valor na composição do SNIRPJ AC
2011”. (Ac. DRJ - fls. 334/335).
Já a recorrente sustenta no RV (fls. 369/370):

Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Pois bem, ambas as proposições (a não aceitação pelo Fisco dos valores de
estimativas informados ou o pedido da recorrente de suspensão deste julgamento até que se
julgue a matéria no PA no 10880.727457/2011-11) encontram-se superadas neste estágio em
razão de fato superveniente, ou seja, o PN COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018 e a
Súmula Carf no 177 que parametrizaram a matéria, passando-se a entender pela possibilidade do
reconhecimento do direito creditório ainda que as estimativas compensadas em outro processo
estejam pendentes de homologação por não julgamento do mesmo.
Nesse tom, referido Parecer Normativo, cuja ementa abaixo reproduzo (o negrito
foi acrescentado):
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO.
FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO
DEVIDO.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Na verdade, bom salientar que bem antes disso, a Autoridade Tributária já
havia fincado posição mediante a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 afirmando que
“no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de compensação não
homologada”, e que “na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em outro âmbito, na dicção do
Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 quando as estimativas são computadas no ajuste anual os
correspondentes valores declarados como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e
não mais de mera antecipação, e que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos
valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda
e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”
Finalmente no CARF, dentre outros, há o entendimento sufragado de forma
unânime pela CSRF no acórdão no 9101-002.493, no qual foram utilizados, para prolatação da
decisão, os fundamentos listados pela Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o
Parecer PGFN/CAT/No 88/2014. A ementa tem a seguinte redação:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Rel.
Marcos Aurélio Pereira Valadão- sessão de 23 de novembro de
2016).
Com o seguinte fecho de voto, por si só autoexplicativo:
“Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas, extintas
por compensações (em discussão administrativa) devem ser desconsideradas
para fins de composição do saldo negativo do respectivo período e, nos demais
processos, a Recorrente venha a ter uma decisão desfavorável, teríamos uma
cobrança em duplicidade dos respectivos valores. Isso porque, a Recorrente
seria chamada a pagar as estimativas indevidamente compensadas, com os
devidos acréscimos legais ao mesmo tempo em que seria obrigada também a
pagar os débitos liquidados através do aproveitamento do saldo negativo do
período.
A não homologação das compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e
CSLL tem determinado, em efeito cascata, não reconhecimento dos saldos
negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um verdadeiro
imbróglio processual”.
E, para finalizar, a edição Súmula CARF no 177 encerra eventuais
questionamentos que ainda pudessem existir.
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
RESUMINDO
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927731/2014-01

Portanto, há de se prover o pedido da recorrente neste item, reconhecendo-se o
direito creditório pleiteado e aqui discutido no montante de R$ 2.554.297,34.
CONCLUSÃO
Concluindo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário da recorrente para reconhecer, do valor remanescente em litígio nesta instância
(R$ 12.568.697,76) o montante de R$ 9.868.537,56 (R$ 4.857.590,25 + R$ 2.456.649,97 + R$
2.554.297,34).
Considerando os valores anteriormente deferidos pelo Despacho Decisório e
pelo Acórdão da DRJ, reconhece-se o valor total de R$ 21.751.310,36 a título de direito
creditório e homologam-se as compensações até o limite aqui reconhecido.
Para melhor execução do acórdão, segue a tabela abaixo:
1
2
3
4
5
6
Pleiteado
Deferido DD Deferido DRJ Deferido CARF
DC Total (2+3+4) Indeferido (1-5)
24.451.470,56 10.477.237,83
1.405.534,97
9.868.537,56 21.751.310,36 2.700.160,20

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1746
DF CARF MF
Original